Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-02.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA. ACOLHIMENTO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. NECESSIDADE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DIVERSOS CRIMES. FRAÇÃO. SÚMULA 659, DO STJ. OBEDIÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS CRIMES PRATICADOS CONTRA CADA VÍTIMA. ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), na modalidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em desfavor de duas irmãs menores de idade. A sentença também reconheceu a continuidade delitiva quanto aos crimes praticados contra cada vítima e aplicou concurso material para somar as penas dos crimes praticados contra vítimas distintas. A defesa pleiteia a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP), bem como a exclusão de agravante genérica e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há cinco questões em discussão: (i) determinar a possibilidade de correção de erro material no dispositivo da sentença de ofício pelo tribunal; (ii) verificar a existência de interesse recursal quanto à absolvição por crimes de ameaça; (iii) aferir a suficiência da prova para condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (iv) analisar a viabilidade de desclassificação para o crime de importunação sexual; (v) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à agravante do art. 61, II, “f”, CP, ao reconhecimento da continuidade delitiva e à aplicação do concurso material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O erro material presente no dispositivo da sentença pode ser corrigido de ofício pelo tribunal, sem necessidade de provocação da parte.
4 - A ausência de insurgência ministerial contra a absolvição pelos crimes de ameaça e a concordância da sentença com o pedido defensivo configuram ausência de interesse recursal sobre esse ponto, inviabilizando o conhecimento da apelação quanto a ele.
5 - A palavra das vítimas, especialmente em crimes sexuais contra menores, possui especial relevo probatório quando coerente, espontânea, harmônica e respaldada por demais elementos constantes dos autos, sendo suficiente para a condenação.
6 - A desclassificação para o tipo do art. 215-A, do Código Penal, é inviável diante da presunção de violência nos crimes do art. 217-A, do Código Penal, e da subsidiariedade expressa do tipo de importunação sexual, conforme entendimento firmado no Tema 1.121 do STJ.
7 - A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada na primeira fase da dosimetria, com base em elementos concretos do caso, autorizando o afastamento da pena mínima.
8 - A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, deve ser mantida, pois não se verifica a ocorrência de bis in idem pela negativação do vetor da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que a fundamentação que deu ensejo a cada incremento é claramente distinta. A negativação da culpabilidade encontra amparo no modo de agir do réu, incluindo a premeditação dos atos. Enquanto a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” indica quando o agente comete o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.
9 - A prática reiterada de atos libidinosos contra cada vítima autoriza a incidência da continuidade delitiva em relação a cada uma delas, com fração de aumento proporcional à quantidade de crimes, em consonância com a Súmula 659 do STJ.
10 - Inexistindo liame subjetivo entre os crimes praticados contra vítimas distintas, impõe-se a aplicação do concurso material, somando-se as penas atribuídas a cada crime conforme o art. 69 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11 - Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1- O erro material no dispositivo da sentença pode ser corrigido de ofício pelo tribunal.
2 - A ausência de interesse recursal impede o conhecimento da apelação quanto a pontos favoráveis ao réu não impugnados pelo Ministério Público.
3 - A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais contra menores, possui elevado valor probatório quando harmônica e respaldada por outros elementos.
4 - A desclassificação do art. 217-A para o art. 215-A, do CP ,é incabível diante da presunção legal de violência e da subsidiariedade do tipo.
5 - A valoração negativa das circunstâncias judiciais autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
6 - Não há bis in idem na agravante genérica e na negativação da culpabilidade, se a fundamentação que deu ensejo a cada incremento é claramente distinta.
7 - A continuidade delitiva entre crimes sexuais contra a mesma vítima admite aumento de pena conforme a Súmula 659 do STJ.
8 - A ausência de liame subjetivo entre crimes praticados contra vítimas distintas impõe a aplicação do concurso material.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 69, 71, 215-A, 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.121; STJ, Súmula 659.